Tribunal: TJDFT
Processo: 0751509-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751509-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 252697414 (autos de origem), integrada no ID 255664225 (autos de origem). proferida em cumprimento de sentença proposto por MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA., que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que há excesso de execução, no valor de R$ 36.290,62; que a diferença apurada se deve ao índice de correção e taxa de juros utilizados pelo exequente; que foram utilizados os seguintes critérios: “ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-06/09) IPCA-E (07/2009 em diante)”; que a impugnação apresentada atende ao disposto no art. 535, § 2o, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial e o regular processamento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, na sentença transitada em julgado, o Distrito Federal foi condenado nos seguintes termos (ID 58444619, dos autos de origem): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o Distrito Federal ao ressarcimento das despesas com construção do posto de gasolina, apuradas na perícia de engenharia, após a data do alvará de construção, no valor total de R$ 171.854,71 (cento e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), bem como as despesas identificadas como “serviços de licenciamento” na perícia contábil. Os valores apurados na perícia de engenharia devem ser corrigidos monetariamente, pelo ICPA-E, acrescido de juros de mora em taxa idêntica ao dos juros aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir da data do laudo. Os valores apurados na perícia contábil devem ser corrigidos monetariamente, pelo ICPA-E, desde o desembolso, acrescido de juros de mora em taxa idêntica ao dos juros aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir da data da citação. A parte exequente requereu o cumprimento de sentença, no valor de R$ 395.505,79, consoante cálculo de ID 245063190 (autos de origem). O executado, por sua vez, apresentou impugnação, nos termos do art. 535, § 2o, do CPC, indicando como correto o valor de R$ 345.399,20, de acordo com o cálculo de ID 25092893 (autos de origem), justificando que “a diferença apurada deve-se ao índice de correção e taxa de juros utilizados pelo autor, em que os valores aplicados divergem dos utilizados por essa Gerência." Em análise prefacial, verifica-se que, apesar de a sentença exequenda ter fixado os parâmetros a serem utilizados (correção monetária pelo IPCA-E e juros aplicáveis à caderneta de poupança), há aparente divergência entre os percentuais aplicados por cada uma das partes, mostrando-se necessário o auxílio da Contadoria Judicial. Sem a análise contábil do cálculo, não há elementos para concluir pelo acerto do valor indicado, seja pelo exequente, seja pelo executado. Embora se verifique a probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra, contudo, o perigo de dano, a justificar a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a própria decisão agravada já condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão, ou seja, somente se procederá com eventual ato expropriatório após o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora